Tribunal: TJDFT
Processo: 0708676-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0708676-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA, em favor de CLAUDECIR CARDOSO DO NASCIMENTO (réu), contra a decisão proferida pelo Núcleo de Audiências de Custódia – NAC (ID n. 15574487), no Processo n. 2020.01.1.000284-0, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente. Em suas razões (ID n. 15574465), o impetrante alega que não existe fundamentação concreta para a manutenção da prisão do paciente, haja vista que este é tecnicamente primário, possui residência fixa e nunca se furtou à investigação. Salienta que a simples alegação de gravidade do delito não serve para sustentar a segregação cautelar do paciente, vez que a necessidade da medida deve ser atestada por fatos concretos. Por fim, afirma que o paciente tem 45 anos de idade e se encontra dentro do grupo de risco para a pandemia da Covid-19, razão pela qual não deve ser mantido preso. Requer a concessão da liminar, de modo a cessar o constrangimento ilegal e reconhecer o direito do paciente de permanecer em liberdade. No mérito, pugna pela confirmação da ordem. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada: Dispõe o art. 310 do CPP (com a nova redação dada pela Lei n.o 12.403/2011) que o juiz, ao receber a comunicação da prisão em flagrante, deverá adotar uma das seguintes providências: relaxar a prisão ilegal (Inciso I); converter a prisão em flagrante em preventiva (Inciso II); ou conceder a liberdade provisória (Inciso III). De início, verifica-se que a Autoridade Policial, ao realizar a lavratura do auto de prisão em flagrante, procedeu à oitiva do condutor, de uma testemunha, e de usuários, bem como ao interrogatório do réu, restando, pois, observadas as formalidades inerentes, previstas no art. 304 do Código de Processo Penal. Destarte, no contexto ora apresentado, não vislumbrando prima facie, qualquer ilegalidade formal ou material do instrumento do flagrante, motivo pelo qual afasta-se a possibilidade de relaxamento da prisão. Ademais, não houve qualquer alegação específica quanto à ilegalidade. De igual modo, não há que se falar em concessão da liberdade provisória, por se mostrarem evidentes os requisitos da prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente da natureza e da expressiva quantidade do entorpecente (mais de 7 kg de droga), bem como de terem sido apreendidos diversos instrumentos para traficância, além de dinheiro e balança de precisão, evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que ele estava envolvido com intenso tráfico de drogas. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens do indiciado que possui condenação definitiva por lesão corporal e porte de arma. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do 'fumus commissi delicti' e do 'periculum libertatis', esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. E não há que se falar em substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, quando não se mostram suficientes e adequadas à espécie (artigo 282, § 6o, CPP), sendo de todo recomendável manter-se a custódia como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, conforme diretrizes traçadas pelos incisos I e II, do artigo 282, do Código Processual Penal. Ressalto, sobretudo, que os itens foram apreendidos na residência familiar do agente. Desse modo, não há razoabilidade na colocação da monitoração eletrônica, tendo em vista que a medida restituiria o autuado para a prática do ilícito. Ante o exposto, converto em preventiva a prisão em flagrante de CLAUDECIR CARDOSO DO NASCIMENTO (filho(a) de Claudionor Cardoso de Sousa e Maria Cicera Machado do Nascimento Sousa, nascido em 08/01/1975), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o autuado(a) e seu Defensor(a). Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a existência de indícios concretos que demonstram a autoria e a materialidade do delito, bem como a garantia da ordem pública. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, decorrente da quantidade e da natureza da droga apreendida (7,1 kg de maconha). Ademais, com relação à Covid-19, o sistema penitenciário do Distrito Federal vem tomando as providências necessárias para resguardar a saúde dos internos, sendo fato que o risco de contaminação alcança a todos, presos ou soltos. Cumpre consignar que a liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrado de plano, o que não se verifica no caso. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se as informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 20 de abril de 2020 17:28:59. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator